Tribunal: TJDFT
Processo: 0722004-31.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Direito de família. Apelação cível. Ação de modificação de guarda. Guarda unilateral materna para guarda compartilhada. Impossibilidade. Melhor interesse da criança. Estudo psicossocial. Alienação parental. Não configurada Recurso desprovido.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível em que se busca a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de alteração de guarda unilateral e ampliação do regime de convivência.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de modificação da guarda unilateral materna para guarda compartilhada, de ampliação do regime de convivência paterno, bem como a prática de atos de alienação parental.
III. Razões de decidir.
3. Todas as decisões que envolvam, de qualquer modo, direitos de crianças ou adolescentes devem ser baseadas no princípio do melhor interesse do menor, com base no princípio da proteção integral estabelecido na CF/88 e no ECA, de modo que a ponderação das questões em debate deve sempre pender para a conclusão que favoreça o incapaz.
4. A legislação assegura à criança e ao adolescente o direito à convivência familiar, bem como determina que o poder familiar deve ser exercido em igualdade de condições pelo pai e pela mãe, incumbindo a ambos os deveres de sustento, guarda e educação dos filhos menores.
4.1. Sabe-se que a guarda unilateral é a exceção na legislação, prevista para situações de risco, ausência ou inaptidão de um dos genitores para o exercício da guarda compartilhada.
4.2. Não se pode desconsiderar que, a modificação de guarda é medida excepcional que exige muita cautela em razão do risco de dano que pode sobrevir ao bem-estar e psicoemocional da criança, uma vez que haverá alteração da sua rotina e do seu contexto ambiental e das interações de convivência em que está acostumada.
5. Embora seja a regra, a guarda compartilhada pressupõe a convivência minimamente harmônica entre os genitores para que seja observado o melhor interesse da criança.
6. A relação paterno-filial foi fragilizada após a separação do ex-casal, certamente pelos conflitos vivenciados e ausência paterna, sendo que a reconstrução do vínculo entre o Genitor e as filhas deve se dar de maneira gradual.
7. As partes devem empenhar-se em estabelecer uma comunicação pacífica, baseada no respeito, consideração e cordialidade que um dia existiu na relação que deu origem às crianças cuja guarda é discutida nesses autos.
8. A animosidade entre as partes e a intermitência da presença paterna na vida das crianças, por si só não configuram alienação parental, visto que não foi possível identificar desqualificação da conduta do Genitor no exercício da paternidade estimulada pela Genitora diretamente às filhas, ou obstáculo efetivo ao convívio.
IV. Dispositivo e tese.
9. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “Embora seja a regra, a guarda compartilhada pressupõe a convivência minimamente harmônica entre os genitores para que seja observado o melhor interesse da criança, de modo que os genitores devem empenhar-se em estabelecer uma comunicação pacífica, baseada no respeito, consideração e cordialidade que um dia existiu na relação”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.842, § 2o, 944. ECA, arts. 1o, 4o, 19, 21, 22. L. 12.318/10, art. 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 07057743620218070010, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, 31.10.2023.